Tribunal: TJDFT
Processo: 0719330-85.2019.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. HOMICÍDIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA. PATAMAR MÁXIMO. MANUTENÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECEPTAÇÃO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas ("a", "b", "c" e "d" do inc. III do art. 593 do CPP), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas ("d").
2. Entende-se por decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, apenas aquela eivada de arbitrariedade, completamente dissociada do conjunto probatório produzido no caderno processual, sem que existam elementos de convicção aptos a sustentar o entendimento alcançado pelo júri popular, o que não ocorreu na espécie.
3. Em homicídio duplamente qualificado, a conversão/migração da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima para a primeira fase da dosimetria, de modo a permitir a valoração negativa das circunstâncias do crime, é admitida. Precedentes.
4. Não há óbice para que, evidenciado erro material na dosimetria da pena, proceda-se à sua retificação de ofício, em benefício do réu.
5. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea e a multirreincidência do réu, deve haver a compensação de uma das anotações penais do réu com a atenuante, de modo que as condenações sobejantes sejam utilizada para o incremento da pena. Precedentes.
6. A multirreincidência do réu, que ostenta para esse fim três condenações definitivas, após a compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea, autoriza o incremento da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, na fração de 1/4 (um quarto), diante da contumácia criminosa do réu, que, por isso, merece maior censura no momento da individualização da pena. Precedentes do c. STJ.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.